Tribunal: TJES
Processo: 5012213-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012213-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GLEISON ROZA DE ANDRADE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado

em favor de
GLEISON ROZA DE ANDRADE
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, que, nos autos do procedimento criminal nº. 0003036-22.2022.8.08.0021, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo narra o impetrante, a dinâmica dos fatos trazidos pelos policiais não reflete a verdade, conforme imagens que a defesa apresentou em mídia gravada
,
as quais evidenciariam a inexistência de situação flagrancial e o indevido ingresso no domicílio do paciente pelos agentes públicos.

Ressalta que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis a sua soltura e que o parecer da Promotoria de Justiça foi favorável à pretensão de relaxamento da prisão, violando-se, assim, o art. 311 do CPP, uma vez o indeferimento do relaxamento equivaleria a uma decretação da prisão preventiva
ex officio
.

Postula, assim, a concessão da ordem, para que o paciente
seja

posto em liberdade, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de habeas corpus impetrado em favor de GLEISON ROZA DE ANDRADE, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, que, nos autos do procedimento criminal nº. 0003036-22.2022.8.08.0021, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Segundo narra o impetrante, a dinâmica dos fatos trazidos pelos policiais não reflete a verdade, conforme imagens que a defesa apresentou em mídia gravada, as quais evidenciariam a inexistência de situação flagrancial e o indevido ingresso no domicílio do paciente pelos agentes públicos.

Ressalta que o paciente apresenta condições subjetivas favoráveis a sua soltura e que o parecer da Promotoria de Justiça foi favorável à pretensão de relaxamento da prisão, violando-se, assim, o art. 311 do CPP, uma vez o indeferimento do relaxamento equivaleria a uma decretação da prisão preventiva ex officio.

Postula, assim, a concessão da ordem, para que o paciente
seja

posto em liberdade, mediante aplicação de cautelares diversas da prisão.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem.

Pois bem, sobre a suposta não ocorrência de situação flagrancial, o magistrado
a quo
consignou que foram apreendidos, na posse do indiciado, quatro pedaços grandes de substância análoga a maconha e a quantia de trezentos e setenta e sete reais, e que, após a apreensão da droga na posse do paciente, localizaram, em seu quarto, dois pedaços maiores de maconha e seis buchas da mesma droga, além de uma balança de precisão, trezentos reais em espécie e de material usado para embalo de entorpecentes.

Registrou, ainda, a autoridade apontada como coatora, que não era possível visualizar com clareza o momento da abordagem policial pelas imagens contidas no pendrive apresentado pela defesa, indeferindo, assim, o pedido de relaxamento da prisão, mas determinando que se oficiasse à empresa Vistocar – Vistoria Veicular, para fornecer as imagens de videomonitoramento referentes ao dia 14/10/2022, no horário de 13:00 às 16:30 horas, no prazo de 05 (cinco) dias.

Contudo, conforme informações prestadas para instrução do presente remédio constitucional, referida empresa informou que não dispõe da imagem e que, por isso, não pode atender à solicitação. Também foi destacado que a Prefeitura de Guarapari disse que não possui câmeras instaladas na rua em que se deram os fatos.

De acordo com os relatos dos policiais em fase extrajudicial, os agentes se dirigiram ao endereço do paciente para dar apoio ao serviço de inteligência que o estava monitorando após denúncias de moradores acerca de tráfico exercido no local pelo paciente.

Seguiram os policiais narrando que, quando o paciente saiu de casa e os viu, tentou entrar novamente, mas foi alcançado pelos militares que, em busca pessoal, encontraram quatro pedaços grandes de maconha e R$ 377,00 em espécie.

Nessa oportunidade, ainda conforme relato dos policiais, o paciente teria informado que estava desempregado e que realizou tráfico e que na residência havia mais drogas, tendo então sido localizados, no quarto do paciente, mais dois pedaços grandes de maconha e seis buchas do mesmo entorpecente, além de uma balança de precisão, R$ 300,00 em espécie e material para embalo de drogas.

Devo lembrar que a palavra dos policiais é revestida de fé pública e que é ônus da defesa infirmá-la, o que, no entanto, não reputo ter sido realizado pela mídia apresentada.

Não é possível visualizar os policiais pulando o muro da residência às 13:21 horas, como mencionado pela defesa. Neste momento, os policiais se aproximam da residência e entram para um dente existente no exterior da residência, permanecendo em local não visível nas câmeras.

Por outro lado, o momento da abordagem policial, mencionado pela defesa a partir de 13:52 horas, não está nítido no vídeo, como mencionado pelo magistrado, mas percebe-se que a abordagem do paciente deu-se ainda fora de sua residência, conforme os relatos prestados pelos agentes públicos na delegacia.

Logo, em que pese as alegações do impetrante no sentido de que não havia situação flagrancial quando da atuação policial e de que houve violação indevida do domicílio do acusado, as circunstâncias em que se deram os fatos efetivamente não ficaram claras pela mídia apresentada pelo impetrante e, enquanto a palavra dos policiais
não for infirmada pela defesa
, deve ela prevalecer. Vejamos:
STJ, HC n. 633.441/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 7/2/2022
.

É possível, em sede de habeas corpus, que se proceda ao exame da prova, desde que convergente e indiscutível, nos limites da descrição do fato, com a sua conotação jurídica, sem contudo implicar revolvimento, cotejo, ou exame aprofundado de prova. Confira-se:
STJ, AgRg no REsp n. 1.874.778/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.

Ocorre que a situação em voga demanda uma análise minuciosa da prova e dos fatos, que escapa ao objeto deste
mandamus
, devendo ser aprofundada na origem. Inclusive já foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 29/05/2023, oportunidade em que
os fatos
poderão ser esclarecidos.

Via de consequência, não prevalece a tese defensiva de nulidade por violação ao art. 311 do CPP, pois, conforme orientação do STJ, se o Ministério Público já se manifestou pela
decretação da
prisão preventiva, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019. Vejamos:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO HEXAGRAMA. POLICIAIS MILITARES E CIVIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPLORAÇÃO ILEGAL DE JOGOS DE AZAR. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. DENEGADA A ORDEM. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 254, 255 e 256 do Código de Processo Penal Militar, c/c os arts. 315 e 282, I e II, do Código de Processo Penal, com as alterações dispostas pela Lei n. 13.964/2019. 2. São idôneos os motivos exarados para a imposição da cautela extrema, pois evidenciam a gravidade concreta da conduta em tese perpetrada e o risco de reiteração delitiva, diante da noticiada existência deorganização criminosa bem estruturada, com a participação de policiais militares e civis, voltada à exploração de jogos de azar. 3. O Juízo singular ressaltou, no decreto que originariamente estabeleceu a prisão provisória, que o ora paciente seria responsável por alertar o líder do grupo sobre ações a serem realizadas nos locais em que havia máquinas caça-níqueis de sua propriedade, além de recuperar equipamentos eventualmente apreendidos e receberia pagamento pelas atividades efetuadas. 4. A decisão que manteve a prisão cautelar ressaltou a maior gravidade das condutas apuradas na terceira fase da Operação Hexagrama (objeto desta impetração), por ultrapassarem simples atos relacionados à exploração de jogos de azar, diante da notícia de ações voltadas a intimidar concorrentes ou outros envolvidos, até mesmo com a prática de homicídios e lesões corporais. 5. Não é possível, sem ampla dilação probatória - incompatível com a via estreita do habeas corpus -, analisar a tese defensiva de que não há descrição da prática de atos violentos pelo ora paciente, no âmbito da suposta organização criminosa. Com efeito, seria imprescindível o exame dos depoimentos colhidos tanto no inquérito policial quanto durante a instrução probatória - já encerrada, como descrito pela própria defesa. 6. A ausência de análise individualizada da situação do réu, no decisum que indeferiu a liberdade provisória, não constitui flagrante ilegalidade, pois já havia sido descrita a forma como se daria a sua participação nas atividades ilícitas. 7. Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da manutenção da prisão diante do parecer ministerial foi favorável à substituição por medidas menos gravosas, releva salientar que o indeferimento do pleito, na hipótese, não configura a atuação vedada pela Lei n. 13.964/2019 - notadamente, a decretação da prisão preventiva pelo julgador sem prévia representação da autoridade policial ou do Ministério Público. 8. Com efeito, a decisão que originariamente impôs a cautela extrema decorreu de provocação do Ministério Público, com o intuito de cessar as atividades da suposta organização criminosa em investigação. Apenas em momento posterior, o órgão acusatório manifestou-se favoravelmente a pedido defensivo de revogação da prisão cautelar, o que não foi acolhido pelo Juízo singular. 9. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que: "Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. [...] Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet" (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T., DJe 30/8/2021). 10. Não há dúvidas de que configura constrangimento ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva do paciente. No entanto, a decisão do magistrado em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de seu poder de jurisdição. 11. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do magistrado ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial, em total desapreço à função jurisdicional estatal. 12. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2ª ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 13. Os elementos mencionados pelas instâncias ordinárias denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, evidenciam a insuficiência e a inadequação da substituição da custódia provisória por cautelares diversas, porquanto tais medidas não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP). 14. Denegada a ordem. (STJ, HC n. 686.272/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

In casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro em espécie, balança de precisão e material para embalo de droga, tudo após denúncias anônimas de vizinhos que apontavam a traficância exercida pelo réu em frente a sua residência.
Mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.

Ademais, a existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não tem o condão de desconstituir a prisão cautelar quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela, na qual é constatada a gravidade concreta do delito. Neste sentido:
STJ, AgRg no HC n. 783.200/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONSTATAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS NÃO INFIRMADA PELA DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NO CASO CONCRETO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONDIÇÕES PESSOAIS SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA
.

1. Em que pese as alegações do impetrante no sentido de que não havia situação flagrancial quando da atuação policial e de que houve violação indevida do domicílio do acusado, as circunstâncias em que se deram os fatos não ficaram claras pela mídia apresentada pelo impetrante e, enquanto não infirmada pela defesa a palavra dos policiais, deve ela prevalecer.

2. É possível, em sede de
habeas corpus
, que se proceda ao exame da prova, desde que convergente e indiscutível, nos limites da descrição do fato, com a sua conotação jurídica, sem contudo implicar revolvimento, cotejo, ou exame aprofundado de prova.

3. Ocorre que o caso concreto demanda uma análise minuciosa da prova e dos fatos, o que escapa ao objeto deste
mandamus
, devendo ser aprofundada na origem.

4. Não prevalece o argumento defensivo de nulidade por violação ao art. 311 do CPP, pois, conforme orientação do STJ, se o Ministério Público já se manifestou pela decretação da prisão preventiva, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019.

5. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro em espécie, balança de precisão e material para embalo de droga, tudo após denúncias anônimas de vizinhos que apontavam a traficância exercida pelo réu em frente a sua residência.

6. A existência de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não tem o condão de desconstituir a prisão cautelar quando presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela, na qual é constatada a gravidade concreta do delito.

7. Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pelo E. Relator.